Tribunal: TJMT
Processo: 30739-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
23/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598649-4 / 2020
Segunda-feira, 23 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80307396720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80307396720198110001
NEUSA FATIMA
Requerente: RENILDO DA ROCHA Advogado:
ANTKIEWICZ
ENERGISA MATO GROSSO
Requerido:
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ
Conta Judicial 1000104916943
Valor: R$ 3.328,93 (três mil e trezentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos)
Autorizado: NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ
CPF/CNPJ: 446.909.911-20
Data de Emissão: 23/03/2020
Titular Conta NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ
CPF/CNPJ Titular Conta 446.909.911-20
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2373 569607 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979239295 1/1